Tribunal: CARF
Processo: 10880.903115/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903115/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.960 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
EDITORA ABRIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/06/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
REDUÇÃO
DO
DÉBITO
DECLARADO.
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
A retificação de DCTF para redução do débito somente pode ocorrer mediante
comprovação do erro incorrido na DCTF original, demonstrado pelo
contribuinte, com base em escrituração contábil/fiscal e documentos de
suporte, como notas fiscais. Esta é a regra estabelecida pelo art. 147, § 1o, do
Código Tributário Nacional (CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), João Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo conselheiro João Jose Schini Norbiato.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903115/2009-90
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.960 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903115/2009-90

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo I
(DRJ-SP1):
Trata o presente processo de Declaração de Compensação – DCOMP no
09764.14445.141204.1.3.044595, fls. 07, através da qual o interessado pretende
compensar crédito no montante de R$ 79.327,86(crédito original na data da
transmissão), decorrente de pagamento indevido ou maior de COFINS_05/2004, código
5856, recolhido através de DARF em 15/06/2004, no valor de R$ 863.658,32, com
débito original de R$ 85.110,86, relativo de COFINS_11/2004 cod. 5856.
2. Em 19/01/2009, após analise da DCOMP de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil – RFB, foi emitido despacho decisório de
não-homologação da compensação, uma vez que embora localizado o pagamento do
DARF indicado no PER/DCOMP, os créditos foram integralmente utilizados para
quitação de débitos do Contribuinte.
3. Cientificado do Despacho Decisório, em 28/01/2009, fls. 08, o contribuinte
apresentou, tempestivamente, manifestação de inconformidade às fls. 09/13,
acompanhada da documentação societária da empresa, procuração, cópias do despacho
decisório, da PER/DCOMP, e da DIPJ/2004, além do demonstrativo do crédito do
documento de identificação da procuradora, fls. 14/61.
4. Após um breve relato dos fatos, alega, em síntese, que:
4.1. Conforme consta nos lançamentos constantes do Diário de Balanço, DIPJ/2004, e
demonstrativo que colaciona a sua defesa, abaixo, o valor da COFINS_mai/04, a pagar
seria R$ 785.863,09 (R$ 784.330,46, apurado pela Editora Abril S/A, e R$1.532,63,
relativo à SCP Femininas). Ocorre que, em razão de recálculo de valores apurados, o
valor recolhido pela defesa totalizou R$ 863.658,32, restando uma diferença recolhida a
maior de R$ 79.327,86.
(...)
4.2. Esclarece que por um lapso deixou de proceder a adequação do débito apurado em
sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF relativa ao 2°
trimestre de 2004, no montante de R$ 865.213,62.
4.3. Ressalta, que a compensação em tela foi devidamente constituída na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF relativa ao 4° trimestre de 2004 (doc.
08), no montante de R$ 865.213,62.
4.4. Neste contexto, em respeito ao principio da verdade material, diante das decisões
que colaciona da CARF, bem como em face de toda documentação que instrui a
presente manifestação, resta inequívoco que o valor a recolher à titulo de COFINS
maio_2004 era R$ 785.863,09 e não R$ 863.658,32, devendo, portanto, ser determinada
a retificação de oficio da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF
relativa ao 2° Trimestre de 2004 para sanar os equívocos e/ou omissões supra
referenciados.
4.5. Pelo exposto, não pode prosperar o despacho decisório que não homologou a
compensação em questão, bem como que exigiu o pagamento até 30/01/2009 do
suposto crédito tributário compensado indevidamente no valor de R$ 85.110,86,
acrescido de juros e multa, vez que é evidente o direito creditório da ora Requerente.
5. É o relatório.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.960 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903115/2009-90

A DRJ-SP1, em sessão datada de 13/03/2012, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 16-36.598, às
fls. 63/70, com a seguinte ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. DCTF. ERRO DE
PREENCHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), e não constitui elemento de prova suficiente
para justificar a retificação dos valores dos tributos devidos constantes da DCTF, as
informações declaradas pelo Contribuinte por meio da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, quando desacompanhada dos documentos
e demonstrativos contábeis aptos a lhe darem sustentação.
Não apresentada a escrituração contábil, nem outra documentação hábil e suficiente,
que demonstrem a liquidez e certeza do crédito, se mantém a decisão proferida, sem o
reconhecimento de direito creditório.
Na apuração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, necessário se faz a retificação da
DCTF, pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO
O crédito usado em compensação tem que estar disponível na data da transmissão do
PERDCOMP.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 25/04/2013
(conforme TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO, à fl. 71), apresentou Recurso
Voluntário em 24/05/2013, às fls. 74/83, repetindo, basicamente, as mesmas alegações da
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I
–
DA
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Alega o Recorrente que a turma julgadora da DRJ, ao analisar o pedido de
compensação, não demonstrou satisfatoriamente as razões pelas quais o crédito não seria
passível de utilização, mormente por entender, pura e simplesmente, que os documentos
acostados não seriam suficientes para comprovar o direito creditório, adotando critérios de
conveniência e oportunidade, desconsiderando a documentação probatória que instruiu a
Manifestação de Inconformidade sem apresentar as respectivas motivações.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.960 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903115/2009-90

Analisando o Acórdão da DRJ-SP1, verifico que o fundamento para a negativa de
provimento foi apresentado nos seguintes termos:
6. O contribuinte informa que o valor da COFINS_05/2004, a pagar seria
R$785.863,09, contudo, acabou por recolher R$ 863.658,32, restando uma diferença
recolhida a maior de R$79.327,86, conforme atestam os lançamentos constantes do
Diário de Balanço, DIPJ/04 e do demonstrativo, anexos a sua defesa, e que por um
lapso deixou de proceder a adequação do débito apurado em sua Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF relativa ao 2° trimestre de 2004,
contudo informou o credito pleiteado na compensação na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais DCTF relativa ao 4° trimestre de 2004.
(...)
9. Corretamente, a DRF verificou que o valor do pagamento (Darf) informado pela
recorrente fora integralmente aproveitado no débito de mesmo valor informado na
DCTF anteriormente apresentada, e, por esta razão, não reconheceu a existência de
crédito e não homologou a compensação declarada. Por seu turno, a empresa recorrente
sustente que o crédito efetivamente existe, está devidamente provado nos autos e que os
erros cometidos por ela não afasta o seu direito à repetição do indébito, em homenagem
ao princípio da verdade material.
(...)
12. É de se observar, ainda, que os valores declarados na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF, a teor do que dispõe o Decreto-lei no 2.124/84,
em seu art. 5o, § 1o, constituem confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
a exigência do referido crédito, como segue:
(...)
13. Por outro lado, a Declaração Integrada de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ, instituída pela Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de
outubro de 1998, é o documento através do qual as pessoas jurídicas devem apresentar,
anualmente, informações
sobre diversos impostos
e contribuições devidos,
compreendendo o resultado das operações do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro
do ano anterior ao da declaração. Ou seja, a DIPJ não configura documento suficiente
a comprovar erro nas informações prestadas na DCTF, tendo este documento
apenas caráter informativo.
(...)
16. Ora, diante desta situação, não basta o contribuinte apenas alegar que houve erro de
preenchimento da DCTF, é preciso que se prove que o que foi anteriormente
declarado, confessado e recolhido não condiz com a realidade, e mais, que o novo
valor traduz fielmente o que seja verdadeiramente devido ante a legislação tributária
aplicável, acompanhado, no caso, da correspondente documentação fiscal e contábil,
que embasam as alegações do contribuinte.
17. Para que se faça valer o princípio da verdade material, no caso em tela, é
imprescindível que se reste devidamente comprovada a ocorrência de erro
material no preenchimento da DCTF, o que não foi feito em momento algum.
Aliás, quem alega ter o direito creditório é o recorrente, portanto a ele é que cabe o ônus
de provar sua existência por meio de documentação hábil e idônea que permita verificar
de forma inequívoca a sua existência, pois nos termos do art. 156, inciso II, da Lei
5.172, de 25/10/1966 Código Tributário Nacional (CTN), a compensação é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário, e somente pode ser efetuada com crédito
líquido e certo do Contribuinte, a teor do artigo 170 do referido código:
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.960 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903115/2009-90

(...)
18. Portanto, a mera alegação do direito creditório por parte do interessado
desacompanhada dos documentos que efetivamente comprovem eventual erro cometido
na apuração da base de cálculo consignada na DCTF não merece acolhida, uma vez que,
nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto n.o 70.235/72, e do artigo 333, inciso I do
Código de Processo Civil (CPC), a seguir parcialmente transcritos, a manifestação de
inconformidade deve vir acompanhada das provas dos fatos alegados, o que não ocorreu
no presente caso.
(...)
19. Dessa forma, diante da ausência de provas sobre a liquidez e certeza do direito
creditório informado na referida DCOMP, revela-se procedente o ato de não
homologação da compensação declarada, não havendo que se falar em afronta ao
princípio da verdade material, como aduz o contribuinte.
Como se verifica pelos excertos acima colacionados, a decisão de piso está bem
fundamentada, de forma clara e precisa, não havendo qualquer dúvida quanto ao motivo da
negativa de provimento, que foi por carência probatória.
Evidentemente, o contribuinte tem todo o direito de discordar desta decisão, por
achar que os documentos apresentados são suficientes para assegurar a certeza e liquidez do seu
direito creditório. Nesse caso, porém, passa-se a ter uma discussão sobre o mérito da causa, e não
sobre a nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de nulidade.

II - DO MÉRITO E DO DIREITO
Alega o Recorrente que acostou aos autos vasta documentação probatória do seu
direito creditório, inclusive as mencionadas pelas Autoridades Fiscais como hábeis e idôneas
para tanto, tais como: (i) DARF de pagamento; (ii) DIPJ; (iii) Balancete / livro diário; (iv)
DCTF's. Entretanto, as Autoridades Fiscais entenderam imotivadamente pela não homologação
da compensação.
Vejamos uma síntese dos seus argumentos, in verbis:
Vale destacar que, conforme consta do demonstrativo e do balancete já acostado aos
autos (Doc. 05), o valor total da COFINS a pagar, relativa ao período de apuração de
maio de 2005, seria R$784.330,46 (apurado pela extinta Editora Abril S.A.) e
R$1.532,63 (apurado pela SCP Femininas) totalizando R$785.863,09, também
devidamente constante da DACON, relativa ao 2° trimestre de 2004, página 14 (Doc.
06). Tal demonstração faz cair por terra as alegações da 11a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil, no sentido de que a ora Recorrente
não apresentou documentos aptos a comprovar a apuração da COFINS.
Ocorre que, em razão de recalculo dos valores apurados, o valor total recolhido pela
extinta Editora Abril no período totalizou R$863.658,32, restando uma diferença
recolhida a maior no valor de R$79.327,86.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.960 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903115/2009-90

Vale esclarecer, ainda, que, por um lapso, o valor devido a título de COFINS foi
indevidamente declarado na sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
— DCTF relativa ao 2° trimestre de 2004, no montante de R$865.213,62.
(...)
Neste contexto, e, em respeito ao princípio da verdade material, consolidado pelo
Egrégio Conselho de Contribuintes, bem como em face de toda documentação que
está instruindo o presente recurso voluntário, resta inequívoco que o valor a
recolher pela extinta Editora Abril, à título de COFINS, era de R$784.330,46, e
não R$863.658,32, restando uma diferença recolhida a maior de R$79.327,86, devendo,
portanto, ser determinada a retificação de ofício da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais — DCTF relativa ao 2° trimestre de 2004, para sanar equívocos
supra mencionados.
Analisando os fatos, verifico que o contribuinte indicou, no PER/DCOMP, um
DARF com o qual teria, supostamente, realizado um pagamento maior que o realmente devido,
solicitando um crédito referente a este excesso. O sistema da Receita Federal, contudo,
identificou que o valor indicado no DARF era exatamente igual ao valor do débito ao qual ele se
referia, logo não haveria crédito nenhum em favor do contribuinte.
Por isso consta do Despacho Decisório (fl. 07) a mensagem afirmando que o
pagamento a que se refere o contribuinte foi localizado, porém estava “integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação”.
O valor do débito foi informado pelo contribuinte na DCTF no exato valor do pagamento.
Ocorre, porém, que o contribuinte alega, em sede de recurso, que indicou este valor em DCTF
“por um lapso”.
Ora, se o contribuinte refez seus cálculos, e verificou que o seu débito de COFINS
era inferior ao que havia sido declarado em DCTF e pago via DARF, lhe cabia não apenas
apresentar uma DCOMP, mas também retificar a sua DCTF, informando o valor correto. Como
não procedeu desta forma, o sistema da Receita Federal não identificou qualquer excesso de
pagamento.
Logo, a não homologação da compensação se deu em virtude de um
desconhecimento da legislação por parte do contribuinte, ou de algum outro equívoco deste, que
não pode ser imputado à Fazenda Nacional.
Deve ser ressaltado que a Receita Federal publicou o Parecer Normativo COSIT
no 2, de 2015, no sentido de permitir que a retificação da DCTF possa ocorrer mesmo após o
Despacho Decisório indeferindo o crédito pleiteado, nos seguintes termos:
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.960 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903115/2009-90

homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
No entanto, apesar da DRJ ter explicado no Acórdão, de forma bastante didática, a
razão da não homologação, o Recorrente, mesmo assim, apresentou DCTF retificadora (ver fl.
339) sem alterar o valor do débito da COFINS Não Cumulativa (ver fl. 342). Mesmo assim,
a decisão de piso ainda cogitou da possibilidade de deferir o crédito, caso houvesse, ao menos,
prova do pagamento a maior, o que não foi feito pelo Recorrente.
O Recurso Voluntário, ao contrário do que afirma o contribuinte, não trouxe
o Balancete e nem o Livro Diário. Nenhum dos livros/documentos de sua escrituração
fiscal/comercial/contábil foi apresentado, mas tão somente uma memória de cálculo, no corpo da
Manifestação de Inconformidade, e depois, novamente anexada às fls. 316/320 (DOC. 05). Além
disso, apresentou como prova sua DIPJ (fl. 344) e o DACON (fl. 336).
A DIPJ e o DACON são documentos meramente informativos, onde o
contribuinte demonstra como procedeu para apurar o IRPJ/CSLL e o PIS/COFINS, nada além
disso. São documentos elaborados exclusivamente pelo próprio Recorrente, e necessitam de
documentos que possam dar suporte às informações prestadas, como a Escrituração Contábil-
Fiscal e os documentos que a embasam (notas fiscais, extratos bancários, etc).
Deve-se destacar, ainda, que o crédito em discussão se refere à COFINS Não
Cumulativa, que para sua correta apuração necessita não somente dos valores das receitas, mas
também do levantamento dos créditos da não-cumulatividade, a fim de calcular o montante
devido ao final de cada período de apuração. Essa apuração, neste caso específico, se torna ainda
mais complexa pelo fato do contribuinte apurar, simultaneamente, receitas sujeitas à COFINS
cumulativa e não cumulativa, com o consequente rateio de custos, etc.
Deve-se ter em conta que, nos processos em que o contribuinte reivindica um
direito de crédito contra a Fazenda Nacional, o Código de Processo Civil, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição,
ressarcimento ou compensação apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Da mesma forma, só se admite retificação de DCTF para redução do débito
mediante comprovação do erro incorrido na DCTF original, demonstrado pelo contribuinte, com
base em escrituração contábil/fiscal e documentos de suporte, como notas fiscais. Esta é a
regra estabelecida pelo art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN):
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.960 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903115/2009-90

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Não tendo o contribuinte apresentado qualquer prova do direito que pleiteia, voto
por negar provimento ao Recurso Voluntário.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitas a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 500
DF CARF MF
Original